Tribunal: TJMT
Processo: 1006386-32.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006386-32.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANO NEVES PEREIRA - CPF: 008.271.861-00 (APELANTE), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), FABIANO NEVES PEREIRA - CPF: 008.271.861-00 (APELADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, OBJETO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE REJEITADA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – INSCRIÇÃO LEGITIMA DE NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes. Na hipótese, diante da documentação acostada nos autos, depreende-se a legitimidade passiva da demandada.

Comprovada a existência de débitos perante o DETRAN e a PGE provenientes da época em que o veículo estava na posse do autor, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima por se tratar de exercício regular de direito do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por FABIANO NEVES PEREIRA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, visando reformar a sentença, integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração, de Id. 216070220, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Pedido de Condenação por Danos Morais c/c Danos Materiais nº 1006386-32.2023.8.11.0037, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito para:

DETERMINAR que a requerida transfira a propriedade do veículo e retire o nome da parte requerente dos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00.

CONDENAR a parte requerida à restituição de R$ 1.994,88 (mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), , acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”

Em suas razões, de Id. 216070222, o autor, ora 1º apelante, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a indenização por danos morais, uma vez que a omissão da demandada em transferir a propriedade do veículo ocasionou o protesto do nome do recorrente em órgãos de proteção ao crédito, cujo prejuízo se deu
in re ipsa.

Pugna pelo provimento do recurso para condenar a demandada ao pagamento dos danos morais, além da multa a ser fixada em favor do recorrente e das verbas honorárias de sucumbência.

Por sua vez, a demanda, ora 2º apelante, nas razões de Id. 216070226, requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade quanto à transferência do veículo, assim como dos pagamentos de eventuais débitos que recaiam sobre este.

Suscita, para tanto, que não é parte legitima para responder a ação, em decorrência da sub-rogação dos seus direitos de cobrança à seguradora MAPFRE, sendo esta a única e exclusiva responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo objeto da lide.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas apenas ao Id. 216070232, por meio das quais a parte apelada protesta pelo desprovimento do 1º apelo. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se da inicial que o 1º apelante, FABIANO NEVES PEREIRA, ajuizou a vertente ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais em desfavor da 2ª apelante, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, visando o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da omissão da demandada, que não procedeu com transferência do veículo HONDA CIVIC SEDAN LXS para seu nome, como determinado nos autos da Busca e Apreensão de nº 1005769-77.2020.8.11.0037, ao ter consolidada a posse e a propriedade do veículo.

O autor relata que, após o trânsito em julgado da ação, por não ter a parte demandada efetuado a transferência da propriedade do veículo, permaneceu em seu nome as dívidas relativas ao IPVA e ao licenciamento. Em razão disso, aduz que seu nome está negativado nos órgãos de proteção ao crédito devido à dívida ativa junto a PGE e protesto no cartório.

Menciona ter efetuado o pagamento do valor de R$1.994,88 (mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), referente ao último parcelamento de impostos.

Sustenta que a parte requerida age de forma negligente, causando-lhe prejuízos materiais e morais, razão pela qual pugna pela concessão da tutela antecipada para determinar à requerida a transferência da propriedade do veículo e a retirada do nome da parte requerente dos órgãos de proteção do crédito. No mérito, busca a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais com a restituição em dobro dos valores.

Em sua defesa, a demandada defende sua ilegitimidade passiva e denunciou à lide a seguradora MAPFRE. No mérito, sustentou a improcedência dos pedidos.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se ambos litigantes.

Pois bem.

Da legitimidade passiva.

Como bem consignou o d. Julgador no ponto, o apontamento de ilegitimidade passiva tem por fundamento que os direitos de cobrança teriam sido sub-rogados à Seguradora MAPFRE.

Todavia, a demandada, ora 2º apelante, não descuido do seu ônus quanto à comprovação da referida sub-rogação nos autos, tampouco consta comunicação de cessão de crédito na da Busca e Apreensão nº 1005769-77.2020.8.11.0037.

Portanto, escorreita a sentença no ponto.

Do dano moral.

Da análise do conjunto probatório é resta incontroverso que os Autos de nº 1005769-77.2020.8.11.0037 de busca e apreensão foi sentenciado no dia 28/09/2021, consolidando a posse e a propriedade do veículo a parte requerida, sendo consignado que ficaria ao encargo desta realizar a diligência junto ao DETRAN para transferência do veículo a sua propriedade ou de terceiros. Contudo, a parte requerida deixou de cumprir a determinação (Id. 216064065).

O autor sustenta que, devido à omissão da demandada que, após o trânsito em julgado da ação, não efetuou a transferência da propriedade do veículo, as dívidas relativas ao IPVA e ao licenciamento permaneceram em seu nome.

Em razão disso, aduz que seu nome está indevidamente negativado nos órgãos de proteção ao crédito devido à dívida ativa junto a PGE e protestado em cartório.

É sabido que a negativação do nome gera inúmeros prejuízos àquele que tem seu crédito restringido, pois estará impedido de fazer compras em determinadas lojas (através de crediário, por exemplo) e não conseguirá emitir talonários de cheques e contrair empréstimos bancários.

O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza
“in re ipsa”,
ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato.

No caso dos autos, verifico que o autor não comprovou a ocorrência do ato ilícito, ou seja, não há comprovação de que a inserção do nome nos cadastros de inadimplentes e no protesto de título se deu de forma indevida.

Veja que no histórico de dívidas que recaíram sobre o veículo, tanto perante ao DETRAN como na PGE, que geraram os apontamentos ora questionados, constam pendências financeiras da época que o veículo ainda estava na posse do autor.

Portanto, não foi a demora na transferência do veículo que ensejou, por si só, os apontamentos desabonadores, razão pela qual a sentença há de ser mantida no ponto.

Por fim, não conheço do recurso quanto ao pedido de aplicação de multa, uma vez que a pretensão foi deduzida sem fundamentação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024